Tribunal: TJSP
Processo: 1000030-07.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Obrigação de fazer c/c dano moral – Sistema 'Credit Scoring' – Cadastro estatístico de consulta – Alegação de que a ré comercializa dados pessoais do autor sem seu consentimento por escrito, o que viola direitos de personalidade. Ausência de provas acerca da abusividade da requerida na divulgação de dados pessoais do autor - Ausência de provas acerca da abusividade da ré na divulgação de dados

Ementa:
Obrigação de fazer c/c dano moral – Sistema 'Credit Scoring' – Cadastro estatístico de consulta – Alegação de que a ré comercializa dados pessoais do autor sem seu consentimento por escrito, o que viola direitos de personalidade. Ausência de provas acerca da abusividade da requerida na divulgação de dados pessoais do autor - Ausência de provas acerca da abusividade da ré na divulgação de dados pessoais do autor - Observância do artigo 5o, II, da Lei Geral de Proteção de Dados - Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.419.697/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (CPC artigo 1.036) – Validade do sistema de pontuação que avalia o risco de conceder crédito aos consumidores – Prática comercial lícita e compatível com o direito pátrio – Desnecessidade de prévia notificação e expresso consentimento do cadastrado – Súmula 550, do STJ – Autor que não indica fato concreto causador de dano, e tampouco apresenta prova de eventual abuso de direito por parte do fornecedor do serviço, notadamente a utilização de informações inverídicas, desatualizadas, excessivas ou sensíveis na formulação do 'score' – Ato ilícito não configurado – Ausência de dano extrapatrimonial – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.